Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701065-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA DE SOUSA, ALDEMIR PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: VITOR HUGO DE SOUSA FERNANDES DECISÃO Indefiro o pedido formulado pelo agravante para fins de realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do Agravo Interno e Agravo de Instrumento de natureza cível por ausência de previsão regimental para sustentação oral em tal procedimento, conforme art. 51 do RITRJE/TJDFT (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Brasília/DF, 10 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora